Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS. TESTEMUNHA SIGILOSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus preventivo impetrado em favor de paciente denunciado por homicídio qualificado, no qual se alega cerceamento de defesa por indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pela defesa e por supostas irregularidades na oitiva de testemunha sigilosa. Requereu-se medida liminar para suspensão do processo até o julgamento do writ, bem como o reconhecimento da nulidade dos atos processuais decorrentes da decisão interlocutória que indeferiu a intimação das testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação das testemunhas arroladas pela defesa configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se há nulidade na oitiva de testemunha sigilosa por falta de contradita e suposta parcialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade de atos processuais exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief e o art. 563 do CPP.
4. A decisão que indeferiu a intimação das testemunhas foi fundamentada na não localização das mesmas e na ausência de fornecimento de novos elementos pela defesa que justificassem a adoção de meios alternativos.
5. A ausência de contradita à testemunha sigilosa no momento processual adequado (art. 214 do CPP) afasta a alegação de nulidade, não havendo registro de insurgência da defesa quanto à parcialidade da referida testemunha.
6. Não se verificou prejuízo processual advindo da oitiva da testemunha sigilosa, tampouco da ausência das testemunhas não localizadas, não sendo cabível a anulação de atos por mera presunção de ilegalidade.
7. O habeas corpus exige prova pré-constituída e inequívoca de ilegalidade ou constrangimento ilegal, o que não se constatou nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação de testemunhas arroladas pela defesa não configura cerceamento de defesa quando a parte não fornece os elementos necessários à localização.
2. A nulidade na oitiva de testemunha sigilosa exige demonstração de prejuízo concreto e contradita tempestiva, não sendo presumida por eventual vínculo com pessoas envolvidas nos fatos.
3. A alegação de cerceamento de defesa em habeas corpus deve estar acompanhada de prova inequívoca do prejuízo sofrido pelo paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 563 e 214.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 198.679/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, HC n. 583.369/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 21.09.2021, DJe 29.09.2021; STJ, AgRg no HC n. 954.468/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2024, DJEN 16.12.2024.